Tribunal: TJMT
Processo: 1018706-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018706-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Citação, Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVANTE), ROBERTO CASONATTO - CPF: 537.202.531-04 (AGRAVADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), VALDIR CASONATTO - CPF: 372.949.899-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA ONESCO CASONATTO - CPF: 435.512.629-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1018706-31.2023.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde.

Agravante:
Cargill Agrícola S.A.

Agravado:
Roberto Casonatto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – NOVA CITAÇÃO DO EXECUTADO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS – NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Constituindo novo procedimento executivo e sendo a citação ato solene e formal, imprescindível para validade do processo, correta a decisão que anulou os atos à partir da decisão recorrida, com o prosseguimento do feito no rito próprio da execução por quantia certa, devendo ser realizada nova citação do devedor para pagamento da dívida no prazo de três dias ou oferecer embargos à execução em quinze dias.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1018706-31.2023.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde.

Agravante:
Cargill Agrícola S.A.

Agravado:
Roberto Casonatto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Cargill Agrícola S.A.
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de
Lucas do Rio Verde
, que nos autos da ação de execução por quantia certa que move em desfavor de
Roberto Casonatto e outros
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta, declarando nulos os atos efetuados após a prolação da decisão id. 92572958 – Pág. 45-50 – autos de origem.

Inconformada, a agravante
alega
, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois é evidente que o agravado foi citado em 03 de março de 2005, para entrega do produto, todavia, não realizou a entrega dos grãos e não informou o local em que estava depositado. Diante do inadimplemento, a agravante postulou pela conversão da execução para entrega de coisa incerta para execução de pagar quantia certa, que foi deferida pelo juízo, sendo o agravado devidamente intimado através de seu patrono, demonstrando que houve ciência inequívoca dos autos e a desnecessidade de nova citação.

Segue alegando que a conversão para quantia certa não se trata de nova distribuição, sendo meramente um ato processual, que converte em valores e ocorre a intimação do executado, ora agravado, a realizar o pagamento da quantia certa, uma vez que não entregou o produto. Deste modo, deve a decisão ser reformada, julgando improcedente a exceção de pré-executividade oposta, bem como seja reconhecida a ciência inequívoca e desnecessidade de nova citação.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a decisão de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade, bem como seja mantida a penhora as margens da matrícula no 10.829 CRI de Sorriso/TM, em decorrência do perigo de dilapidação dos bens.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 179960171).

As informações foram prestadas (id. 182553294).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento de recurso (id. 183368658).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1018706-31.2023.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde.

Agravante:
Cargill Agrícola S.A.

Agravado:
Roberto Casonatto.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Cargill Agrícola S.A.,
ajuizou ação de execução de execução para entrega de coisa incerta, que foi convertida posteriormente, para execução por quantia certa, em razão do inadimplemento do título executivo, Cédula de Produto Rural, emitida pelo agravado, Roberto Casonatto.

Afirma a agravante que o agravado foi devidamente citado para realizar a entrega dos grãos, bem como sua localização, o que não ocorreu e diante do inadimplemento, a agravante requereu a conversão para execução de pagar quantia certa, a qual foi deferida conforme decisão de id. 92572959 (autos de origem).

Diante disso, o agravado opôs exceção de pré-executividade, que foi acolhida pelo d. magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

“(...)
DA NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS APÓS A CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM OBRIGAÇÕA DE PAGAR QUANTIA CERTA
.
Extrai-se dos autos, que os devedores foram citados (Id. 92572969 – p. 16), e ausente a entrega dos grãos, bem como sua localização, a execução foi convertida em obrigação de pagar quantia certa (Id. 92572958 – p. 46-50). A referida decisão foi publicada no Diário Oficial de Justiça – Edição 8121 (anexo), somente em nome dos advogados constituídos nos autos, todavia, o excipiente não possuía patrono cadastrado no feito. A execução prosseguiu, sendo realizados atos expropriatórios dos bens do excipiente (Id. 92570963 – p. 04-06), que manifestou-se através da exceção de pré-executividade (Id. 92570947 – p. 40-46). Ocorre que com a conversão da execução para entrega de coisa, para execução por quantia certa, exige-se, além da apuração do quantum, por estimativa do credor ou arbitramento, nos termos do artigo 809, § 1°, do Código de Processo Civil, a citação do Executado para o pagamento da dívida, nos termos do artigo 829 do CPC. Deste modo, após a conversão do feito que alterou o procedimento executório,
com início à execução por quantia certa
, deveria efetuar-se a citação do executado/excipiente, cuja finalidade é informá-lo acerca do prazo que dispõe para realizar o pagamento, além de proporcionar o contraditório acerca do valor executado. Sobre o tema, a jurisprudência tem entendido que convertido o rito executivo, o ato citatório da primeira execução não pode ser aproveitado para o novo feito executivo, caso em que deve ser renovado, para conceder ao devedor o prazo de 03 (três) dias para pagamento do débito (art. 829 do CPC), ou ainda, o prazo de 15 (quinze) dias para a oposição de embargos (art.915 do CPC), independentemente de penhora, depósito ou caução.

(...)

Dito isso, efetuada a conversão da execução de coisa para a execução por quantia certa, seguirse-á o novo rito, inclusive, no que se refere à abertura de prazo, para oferecimento de novos embargos à execução (art. 917 do CPC), o que na espécie não foi observado, assim, imperioso o reconhecimento da nulidade apontada pelo excipiente/executado.
Por todo exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade de Id. 92570947 – p. 40-46 e declaro nulos os atos efetuados após a prolação da decisão de Id. 92572958 – p. 46-50. Ainda, considerando o comparecimento espontâneo do excipiente, o declaro citado dos termos da decisão de Id. 92572958 – p. 46-50 e 53-57.

Intime-se o exequente para apresentar o cálculo atualizado da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, renove-se o prazo para pagamento e apresentação de defesa pelo executado Roberto Casnatto, nos termos legais delineados na decisão de Id. 92572958 – p. 46-50 e 53-57. (...)”
(id. 178632187 – Pág. 7/8 - negritei).

Por esse motivo, o agravante, postulou pela concessão liminar para que seja
suspensa a decisão de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade, bem como seja mantida a penhora as margens da matrícula no 10.829 CRI de Sorriso/TM, em decorrência do perigo de dilapidação dos bens, com o argumento de que a conversão para quantia certa não se trata de nova distribuição, sendo meramente um ato processual, que converte em valores e ocorre a intimação do executado, ora agravado, a realizar o pagamento da quantia, uma vez que não entregou o produto, devendo ser julgada improcedente a exceção de pré-executividade oposta, bem como seja reconhecida a ciência inequívoca e desnecessidade de nova citação.

Pois bem.
Como se sabe, o agravo de instrumento
constitui-se de recurso
‘secundum eventum litis’,
limitando-se

à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de modo a verificar se há nos autos elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

No caso em pauta, o togado
a quo
recebeu a inicial do processo e posteriormente foi deferida sua conversão para execução por quantia certa e determinou a citação do executado para oferecimento de novos embargos à execução (art. 917 do CPC). Contudo, após acolher a exceção de pré-executividade, houve o reconhecimento da nulidade dos atos praticados após a prolação da decisão de conversão da execução.

Deste modo, tenho que andou bem o douto magistrado quando acolheu a exceção de pré-executividade ao garantir oportunidade de manifestação ao executado,
nos termos dos artigos 829 e 914, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois altera a natureza do feito, dando início à execução por quantia certa.

Aliás, a jurisprudência tem entendido que, convertido o rito executivo, o ato citatório da primeira execução não pode ser aproveitado para o novo feito executivo, caso em que deve ser renovado, para conceder ao devedor o prazo de 03 (três) dias para pagamento do débito (art.
829
do
CPC
), ou ainda, o prazo de 15 (quinze) dias para a oposição de embargos (art.
915
do
CPC
), independentemente de penhora, depósito ou caução,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO POSTERIOR DE NOVA CITAÇÃO PARA QUE O EXECUTADO CUMPRA A OBRIGAÇÃO OU APRESENTE EMBARGOS DO EXECUTADO. CONVERSÃO DA MODALIDADE EXECUTIVA QUE INAUGURA NOVO PROCEDIMENTO. APRESENTAÇÃO DOS NOVOS EMBARGOS À EXECUÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. DECLARAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO”
. (TJPR-
Apelação n. 00104575020208160170
, 15a Câmara Cível, Rel. Shiroshi Yendo, j. 10.04.2022 - negritei)

Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – NOVA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – NECESSIDADE – PRECEDENTE DO STJ –
TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC. In casu, vê-se que o voto condutor do acórdão embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, fundamentou detalhadamente sobre a necessidade de cassação da sentença, eis que o Julgador singular ignorou seu próprio comando posterior que
converteu a modalidade de execução e determinou nova reabertura de prazo para embargos pelo executado, inaugurando, assim, novo procedimento, sendo tempestivo os embargos apresentados.”
(TJ-MT - RED n. 10125886220218110015, 2a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudinho da Silva, j. 14.12.2022 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024